Tribunal: STF
Processo: HC 262570
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.025.207/SP.



    Ao final, busca-se:



    1) Seja determinado, em caráter liminar e definitivo, a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, cancelando-se o mandado expedido, a fim de impedir qualquer constrangimento ilegal e assegurar sua apresentação espontânea perante o Juízo de origem;



    2) A comunicação imediata ao Juízo de origem para cumprimento da decisão liminar ou definitiva, com ciência à autoridade policial encarregada da custódia e do mandado;



    3) A juntada da sentença do processo nº 1511194-44.2025.8.26.0228, que infirmam a narrativa de autoria intelectual atribuída ao paciente, para que seja valorada como prova emprestada em benefício da ampla defesa;



    4) O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus, ou, ao menos, a concessão da ordem de ofício, diante do flagrante constrangimento ilegal;



    5) A revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, observados os critérios de proporcionalidade e adequação, ou, subsidiariamente, pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal;



    6) O prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relevantes, formulado em forma de quesitos objetivos, especialmente os artigos 5º, incisos LIV, LV, LXI, LXV e LVII, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 312, 315, 318, 318-A, 319 e 321 do Código de Processo Penal;



    7) A expedição de alvará de soltura imediato, caso o paciente venha a ser capturado antes do julgamento definitivo deste writ, de modo a preservar a eficácia da decisão concessiva e evitar qualquer constrangimento ilegal (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MAURICIO MARIANO SOUSA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, II, III e V, e § 2º-A, I, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que: a) "inexiste nos autos qualquer elemento autônomo e idôneo que aponte a participação direta do paciente na empreitada criminosa" (e-STJ, fl. 3); b) não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; c) em "razão da iminente e injusta constrição de sua liberdade, o paciente se ausentou do distrito da culpa, temendo sofrer os efeitos de uma prisão antecipada baseada em meras presunções" (e-STJ, fl. 4); d) o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e tem trabalho lícito.



    Pleiteia a revogação ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    O pedido de medida liminar foi indeferido.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.



    É o relatório.



    Esta Corte – HC 725.534/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada, em 7/7/2025, pelos seguintes fundamentos:



    "Trata-se de representação da Autoridade Policial, para que seja decretada a prisão preventiva dos acusados DIEGO DOS SANTOS COSTA, KAUE DANTAS DE PAULA, MAURICIO MARIANO SOUSA SILVA e GUILHERME SOUZA BATISTA.



    Manifestou-se favoravelmente o Ministério Público.



    Consta dos autos, em breve síntese, que no dia 25 de abril de 2025, nesta Comarca, os corréus DIEGO e KAUÊ, além de outros indivíduos não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, além de restrição da liberdade, em face das vítimas Felipe Marques Pires e José Carlos dos Santos Filho, que estavam transportando carga (circunstância de conhecimento dos denunciados), a serviço da empresa FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. para a empresa SOUZA CRUZ S/A, na caminhonete Fiat Fiorino, placas FJS9C87, diversas carteiras de cigarro (cerca de 3.120), avaliadas em aproximadamente R$ 25.000,00.



    Consta também que MAURICIO MARIANO SOUSA SILVA, qualificado na página. 55/56, concorreu para o crime acima descrito mediante induzimento e auxílio.



    Consta, por fim, que as investigações do crime acima descrito elucidaram que em data anterior ao dia 25 de abril de 2025 e em local precisamente não apurado, DIEGO DOS SANTOS COSTA, qualificado à fls. 42/46, KAUE DANTAS DE PAULA, qualificado nas páginas 47/51, MAURICIO MARIANO SOUSA SILVA, qualificado à fls. 39/41, e GUILHERME SOUZA BATISTA, qualificado as fls. 29 (já denunciado pelo mesmo roubo nos autos do processo de nº 1511194-44.2025.8.26.0228), sem prejuízo de outros indivíduos ainda não identificados, se associaram para o fim específico de cometer crimes, sendo certo que a associação era armada.



    Segundo o apurado, o denunciado MAURICIO MARIANO SOUSA SILVA detinha informações oriundas da empresa SOUZA CRUZ S/A acerca da saída e transporte de cargas de cigarros, especificamente os valores e as placas dos veículos que as iria transportar. Assim, com o intuito de subtrair essas cargas, induziu seu cunhado GUILHERME SOUZA BATISTA, proprietário do veículo Hyundai HB de cor branca, placas FJS9C87, a praticar roubos contra os funcionários que as transportavam, assim como induziu e coaptou os denunciados DIEGO DOS SANTOS COSTA e KAUE DANTAS DE PAULA, além de outros indivíduos desconhecidos, à mesma prática, todos em conjunto. Ademais, consumado o crime com a subtração efetiva da carga, a mercadoria e as notas fiscais seriam repassadas a Maurício que, na posse de outro veículo, se encarregaria de negociar os bens subtraídos com receptadores, recebendo para si numerário com o qual efetuava o pagamento dos autores materiais do roubo.



    Desse modo, apurou-se que os denunciados efetivamente se associaram para a prática desses crimes, havendo no feito não só a indicação do delito aqui narrado, ocorrido no dia 25 de abril de 2025, mas também de outro roubo realizado no dia imediatamente anterior (24 de abril de 2025), para o qual foram utilizados os mesmos veículos (carro e moto) e no qual houve a subtração de 2.470 carteiras de cigarro pertencentes à Souza Cruz S/A, avaliadas em R$ 22.114,92, conforme boletim de ocorrência de fls. 57/60.



    Logo após a realização do roubo ocorrido no dia 25 de abril deste ano, surgiram duas viaturas uma da Polícia Militar e uma da Polícia Civil, tendo as vítimas indicado a direção de fuga a elas. Na busca pelos criminosos, policiais militares, que foram acionados via COPOM acerca de um roubo de carga de cigarro, com envolvimento de um HB20, branco, emplacamento, FJS-9C87, conduzido por GUILHERME, visualizaram o referido automóvel e iniciaram um breve acompanhamento na Rodovia Anchieta, quando na Rua Gois Raposo, 350, Sacomã, GUILHERME parou o veículo e foi abordado. Em revista veicular, encontraram um jammer, utilizado para bloquear sinal, a carga de cigarros roubada, além de uma chave de um veículo marca Honda (fls. 39/42 e fls.169/179). Informalmente, GUILHERME declarou que seu cunhado Mauricio seria o intermediário dos roubadores e que ele somente estaria na função de buscar e levar a carga para outro local, pois estaria acompanhando uma das motocicletas envolvidos.



    Na Delegacia de Polícia as vítimas Felipe e José afirmaram que se tratava do mesmo veículo HB20 branco que anteriormente havia seguido o veículo deles e teria sido utilizado no transbordo da carga. Em solo policial, DIEGO e KAUÊ foram reconhecidos fotograficamente, pelas vítimas, com a observâncias do artigo 226 do CPP (fls. 23/24 e 27/28). Além disso, José declarou que já havia sido avisado sobre um veículo HB20 que estaria efetuando roubos de carga na região (fls. 17/20).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    [...] Estão presentes no caso os requisitos necessários para decretação da custódia preventiva. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.



    As circunstâncias do caso concreto recomendam a prisão preventiva dos acusados, pois os delitos foram praticados com emprego ostensivo de arma de fogo, sendo que as vítimas foram privadas de suas liberdades por certo tempo, ficando expostas a medos e incertezas. Os corréus também demonstraram periculosidade, pois demonstraram no caso concreto que integram verdadeira organização criminosa, com divisão de tarefas e utilização de meios tecnológicos, tais como bloqueador de sinal. Ademais, as pesquisas de antecedentes dos acusados (págs. 114/125), indicam que eles possuem registros de infrações anteriores por cometimento de crimes patrimoniais, bem como passagens pelo sistema prisional. Ou seja, demonstraram claramente ao praticar os delitos apurados neste feito que, em liberdade, a tendência é de que retornem ao mundo do crime.



    [...] Diante do exposto, acolho a representação da Autoridade Policial, bem como as ponderações ministeriais e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus DIEGO DOS SANTOS COSTA, KAUE DANTAS DE PAULA, MAURICIO MARIANO SOUSA SILVA e GUILHERME SOUZA BATISTA." (e-STJ, fls. 22-26, grifou-se).



    Extrai-se, ainda, das decisões que, em 14/7/2025 e 23/7/2025, indeferiram pedidos de revogação da prisão preventiva, extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 1530079-58.2025.8.26.0050):



    "Tratam-se de pedidos de liberdade provisória formulados pelas defesas dos acusados MAURÍCIO MARIANO SOUSA SILVA e DIEGO DOS SANTOS COSTA, alegando, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como desnecessidade da manutenção da custódia cautelar. Manifestou-se desfavoravelmente o Ministério Público. [...] Por primeiro, verifico que não houve qualquer alteração da situação fática, desde a prolação da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (págs. 146/151), de forma que ainda prevalece a fundamentação lá lançada, especialmente no que tange à gravidade em concreto da conduta, bem como aos antecedentes criminais dos acusados, que indicam que, em liberdade, possuem forte tendência ao cometimento de novas infrações penais. Com efeito, DIEGO possui antecedentes criminais, sendo, ainda, reincidente em crimes patrimoniais, conforme certidão juntada nas págs. 114/117, a indicar que faz do crime um meio de vida e que se for solto, muito provavelmente poderá voltar a delinquir. Ainda, MAURÍCIO foi beneficiado anteriormente por liberdade provisória, mas voltou a delinquir, demonstrando desprezo ao benefício que lhe fora concedido. Outrossim, verifico que Diego não possui qualquer vinculação ao distrito da culpa, já que reside em São Paulo. De outra feita, o mérito da presente ação penal, com as provas produzidas pela defesa, somente poderá ser analisado após a regular instrução probatória. Por fim, ressalto que, ao menos por ora, há o reconhecimento de Diego por foto (p. 28), o que viabilizou o oferecimento e recebimento da denúncia contra ele. Sendo assim, acolho as ponderações Ministeriais para INDEFERIR os pedidos de revogação da prisão." (grifou-se).



    "No que tange aos pedidos de revogação de prisão formulados no bojo das respostas apresentadas em prol dos acusados DIEGO e MAURÍCIO, verifico que permanece inalterado o quadro já descrito na decisão das páginas 265/266, que indeferiu pedidos semelhantes, de forma que ainda prevalece a fundamentação lá lançada. Acrescente-se, ainda, que como bem observou o Ministério Público, não houve reconhecimento formal do corréu MAURÍCIO pelas vítimas, pelo fato dele ser o autor intelectual do delito, que foi praticado com emprego ostensivo de arma de fogo, cabendo-lhe exercer função de liderança na organização criminosa." (grifou-se).



    Como se vê, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP, estão configurados nos elementos de prova colhidos na investigação policial. Em especial, verifica-se que o corréu Guilherme, quando abordado pela polícia militar no veículo utilizado no roubo de cargas – no qual, inclusive, havia um jammer, utilizado para causar interferências em sinais de comunicação –, declarou que o ora paciente "seria o intermediário dos roubadores e que ele somente estaria na função de buscar e levar a carga para outro local, pois estaria acompanhando uma das motocicletas envolvidos" (e-STJ, fls. 24-25).



    Além disso, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC n. 1.002.051/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 4/7/2025; AgRg no HC n. 911.059/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024; AgRg no RHC n. 182.627/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.



    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e, ainda, como forma de evitar a reiteração delitiva.



    Com efeito, o ora paciente é acusado de organizar e integrar associação criminosa armada a qual teria praticado roubos de cargas mediante a utilização ostensiva de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas. Saliente-se que ele teria sido, anteriormente, beneficiado com liberdade provisória.



    Essas circunstâncias, aliadas ao histórico criminal do acusado, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC 193.978/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgRg no HC 881.523/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC 861.831/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    De mais a mais, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: AgRg no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgRg no HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024; e AgRg no PBAC 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/6/2020, DJe de 4/8/2020.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 6 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator